Tribunal: STF
Processo: MS 20131
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
- As considerações aduzidas pelos próprios requerentes do mandado de segurança, bem assim a exposição dos fatos, constante das informações, deixam a evidência, não só a complexidade e a controvérsia em torno de fatos, mas a existência de ação judicial vinculada à autorização de pesquisa mineral constante do alvará n. 1.087/71, que propiciou a cessão de direitos feita por Dirceu Costa à empresa "Pedreira Limeirense S.A.", em favor de quem veio a ser concedido o direito de lavrar diabásio  (Decreto n. 79.387/77, ora impugnado). 
Inidoneidade do mandado de segurança para solucionar fatos complexos e controvertidos. Matéria suscitada em ação ordinária pendente de julgamento. 
Mandado de segurança não conhecido. Voto vencido em parte.